Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. REVENDA DE VEÍCULO. POSTERIOR AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CAUSALIDADE ADEQUADA (ARTIGO 403 DO CC). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO E IMEDIATO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por perdas e danos formulado por concessionária de veículos, em razão do desfazimento da revenda de veículo recebido como parte de pagamento na negociação de outro.
2. No caso dos autos, no momento em que recebido o veículo em pagamento não havia qualquer restrição. Posteriormente o veículo foi vendido a terceira pessoa e alguns meses depois foi averbada a certidão premonitória, nos termos do 615-A do Código de Processo Civil de 1973. A efetivação da penhora se deu muitos meses depois.
3. Não obstante, a adquirente permaneceu com o bem por longos quatro anos, até que solicitou a desistência do negócio, em razão de não ser possível a transferência do veículo, tendo a apelante consentido em receber o bem de volta, promovendo nova venda, por preço inferior ao que o recebeu, após o cancelamento da penhora.
4. Em tais circunstâncias, segundo a teoria da causalidade adequada (artigo 403 do Código Civil), não há como reconhecer nexo causal direto e imediato entre eventual prejuízo suportado pela apelante e a conduta da apelada, que entregou o veículo como parte de pagamento, à época, livre de qualquer restrição.
5. Recurso conhecido e desprovido.